Tribunal: TJSP
Processo: 2251043-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora no rosto dos autos da ação de sustação de protesto – Deferimento confirmado – Existência de recurso pendente naquele feito que não impede a medida requerida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251043-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante LEONARDO
DE MORAES CASEIRO, é agravado SENEPOL BEEF PECUÁRIA, COMÉRCIO,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251043-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: LEONARDO DE MORAES CASEIRO
AGRAVADA: SENEPOL BEEF PECUÁRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S.A.
COMARCA: TATUÍ
EMENTA: Execução de título extrajudicial
Pedido de
penhora no rosto dos autos da ação de sustação de protesto
Deferimento confirmado Existência de recurso pendente
naquele feito que não impede a medida requerida - Agravo
improvido.
VOTO N° 45.810
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que acolheu o pedido da Agravada para efetuar a penhora no rosto
dos autos da ação de sustação de protesto, ajuizada pelo Agravante, onde
ele caucionou o seu pedido com o depósito judicial dos valores protestados.
Sustenta
o
agravante
em
síntese,
a
impossibilidade de deferimento porquanto no processo apenso a presente
demanda,
os
pedidos
do
agravante
foram
julgados parcialmente
procedentes. Ademais, de referida decisão as partes interpuseram
apelação, ou seja, ainda existe litigio, restando certo que não se trata de
decisão transitada em julgada e assim apta a fundamentar quaisquer
pedidos a ela relacionado por parte do exequente.
Processado em seu efeito natural, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251043-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regular e tempestivamente instruído com recolhimento de preparo e sem
traslado de peças nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC. Intimada, a
agravada apresentou resposta.
É o relatório.
Tendo em vista os atos recentes do Conselho
Nacional de Justiça e desta Corte, acerca das medidas relativas ao combate
ao novo coronavírus, considerando que no presente recurso não cabe a
sustentação oral (art. 937, VIII, CPC c/c art. 146, §2o, do Regimento Interno
desta Corte), e com o objetivo de não protelar a respectiva solução, os autos
foram encaminhados para julgamento virtual, uma vez que as pautas de
sessões por videoconferência apresentam restrição temporal de duração, o
que significa limitação ao número de processos que podem ser julgados
num mesmo dia.
A execução encontrava-se suspensa em razão da
propositura da ação de sustação de protesto, onde o Juízo a quo
estabeleceu a conexão entre as duas demandas e determinou a suspensão
da execução para aguardar o desfecho daquela.
Julgada
parcialmente
procedente,
com
o
reconhecimento de que o Agravante é devedor das quantias cobradas pela
Agravada na via cartorial e judicial, e tendo sido revogada a liminar de
sustação de protesto com determinação para que esta anotação volte a ter
seus regulares efeitos, a agravada retomou a condução da execução com
pedido de penhora no rosto dos autos da ação de sustação de protesto,
mormente os valores depositados naquele processo, a fim de garantir a
execução.
Ainda que aquele feito se encontre em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251043-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso, esse fato não constitui óbice à penhora no rosto dos autos, a qual
pode ser realizada até mesmo quando ainda houver mera expectativa de
direito creditório, a ser declarada por sentença, nos termos do que dispõe o
Código de Processo Civil, verbis:
Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em
juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos
autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim
de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que
vierem a caber ao executado.
Assim sendo, bem andou a i. magistrada em
rejeitar o argumento do executado, não sendo óbice ao deferimento da
penhora a existência de recurso pendente, principalmente porquanto a
execução é fundamentada em título extrajudicial e houve limitação da
penhora, inocorrendo in casu, qualquer bloqueio de contas ou ativos
financeiros.
As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador,
sendo desnecessário seu enfrentamento pontual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR